Tribunal: TJSP
Processo: 1014930-51.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Apelação Cível – Ação de indenização por danos morais – Responsabilidade civil de pessoa jurídica de direito público e também de ente privado – Falecimento da filha dos autores, no início de trabalho de parto e complicações – Atendimentos negligentes – Prova pericial conclusiva – Sentença de parcial procedência – Recurso dos autores e dos corréus.
Apelos dos Hospitais – Desprovimento –

Ementa:
Apelação Cível – Ação de indenização por danos morais – Responsabilidade civil de pessoa jurídica de direito público e também de ente privado – Falecimento da filha dos autores, no início de trabalho de parto e complicações – Atendimentos negligentes – Prova pericial conclusiva – Sentença de parcial procedência – Recurso dos autores e dos corréus.
Apelos dos Hospitais – Desprovimento – Conduta, nexo causal e dano – Verificação nítida de todos estes elementos, em relação a ambos, bem como da conduta culposa da instituição particular. Circunstâncias da morte do feto e falta da tomada de procedimentos eficazes bem delineadas pela perícia – Responsabilidade solidária mantida – Discussão, outrossim, quanto ao montante da indenização – Análise, em específico, do sofrimento dos pais e da conduta negligente dos réus – cabimento de majoração, entretanto, bem aquém do pleito inicial.
Aumento para R$ 200.000,00 (1/2 – R$ 100.000,00 para cada autor), ao invés do total de R$ 149.700,00, em consonância a entendimento já expressado por esta Colenda Câmara em caso análogo e, principalmente, pela consideração das condições pessoais e econômicas das partes (escolaridade, padrão de vida, patrimônio, cargo ou função ocupada, ramo de atividade, etc.) junto à função sancionatória da responsabilidade civil para as rés, a fim de que evitem produzir resultados lesivos semelhantes.
Recurso dos autores – Parcial provimento.
Recursos dos réus – Desprovimento.
Ônus de sucumbência – fixação alterada, com base do disposto nos §§ 2° e 3°, do art. 85, CPC e do decidido no REsp 1.746.072.
R. Sentença reformada em pequena parte. Recurso dos autores parcialmente provido, desprovidos os dos réus.